Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703423-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UP10 EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UP10 EDUCACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da interdito proibitório (processo no 0709732-30.2021.8.07.0010), que tem como ré BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. A agravada apresenta as contrarrazões de ID 35410651 e pede a retirada de pauta do feito. Afirma que sua peça é tempestiva tendo em vista que não havia sido citada, bem como que o polo passivo do litígio somente veio a ser validamente integrado pela Agravada por ato espontâneo pela oferta de sua contestação. Decido. O julgamento do recurso está pautado para a 16a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 25/05 até 01/06)(ID 35204196). Tendo em vista que as contrarrazões foram apresentadas antes do julgamento do recurso, não há necessidade de retirar de pauta do processo ante a inexistência de qualquer prejuízo. Indefiro o pedido de retirada de pauta. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator